Tribunal: TJMT
Processo: 0011082-72.2019.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011082-72.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO PEREIRA DE FREITAS - CPF: 395.770.741-20 (APELADO), NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 208.635.781-87 (ADVOGADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), IMOBILIARIA NELMAR LIMITADA - CNPJ: 03.668.829/0001-55 (APELANTE), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (ADVOGADO), JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (APELANTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), IMOBILIARIA NELMAR LIMITADA - CNPJ: 03.668.829/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Contrato particular de compra e venda de imóvel. transferência da titularidade. Alegação de venda não autorizada. Prescrição. Inocorrência. Transmissão compulsória da propriedade. Dano moral não configurado.
Parcial provimento do recurso
.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta em virtude de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a transferência da titularidade de dois lotes adquiridos pelo recorrido e condenou o vendedor ao pagamento de indenização moral.

Ii.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) saber se a pretensão estaria fulminada pela prescrição, (ii) verificar a validade e eficácia dos contratos de compra e venda firmados, e (iii) definir se há danos morais indenizáveis pela falta de transmissão da propriedade.

III.
Razões de decidir

3. A Ação de Obrigação de outorgar escritura definitiva possui natureza imprescritível, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

4. Os contratos de compra e venda apresentados pelo recorrido contêm a assinatura reconhecida do vendedor, o que atesta sua anuência ao negócio jurídico, sendo insuficiente a alegação de fraude sem provas robustas.

5. A exigência de dupla assinatura para a validade da transação não se sustenta, pois o próprio instrumento de dissolução societária da Imobiliária Nelmar Ltda. atribuía ao sócio retirante (alienante) a responsabilidade pela transferência dos imóveis.

6. A ausência de transferência imediata da propriedade pode ser causa de aborrecimentos, mas não configura, por si só, dano moral indenizável, à míngua de prova concreta de prejuízo extrapatrimonial significativo.

I
v.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "
1. A pretensão de outorga de escritura definitiva de bem imóvel, desde que cumprido o contrato pelo comprador, não se sujeita à prescrição. 2. A ausência de transferência da titularidade do imóvel, por si só, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 421, 422 e 475.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1181960/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/04/2018; STJ, REsp 1.216.568/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29/9/2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0011082-72.2019.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
João Evangelista Gonçalves
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Cláudio Pereira de Freitas
na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

O Juiz de 1º grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Imobiliária Nelmar Ltda. e, no mérito, compeliu o Apelante à obrigação de transferir a propriedade dos lotes 08 e 15, quadra H, Setor F, na Rua 03, do Jardim Amazônia I, em Barra do Garças/MT, para o nome do Apelado, no prazo de 20 (vinte) dias. E, caso transcorrido o prazo em branco, determinou que o Cartório de Registro de Imóveis proceda à transferência (art. 139, IV, CPC).

Compeliu o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ano mês e correção monetária, ambos a partir da sentença, pelo índice do IPCA.

Em virtude da exclusão da Imobiliária Nelmar Ltda. do polo passivo, compeliu o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor certo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. No mais, impingiu ao Apelante o pagamento das custas e despesas processuais, cujos honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O Apelante não se conforma com a ordem judicial de obrigação de fazer e, também, com sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

De início, suscitou a prejudicial de prescrição decenal (art. 205, CC).

Aduziu que o contrato de compra e venda foi celebrado um ano depois do falecimento do corretor de imóveis responsável pela venda, Sr. Ivan Pimenta Duarte, a quem confiava alguns contratos assinados em branco.

Afirmou que o óbito do corretor ocorreu em 2003 e que, nessa época, estava na posse de alguns contratos assinados sem preenchimento do comprador, o que deu causa ao registro de boletim de ocorrência.

Sustentou que o Apelado “surgiu” 15 (quinze) anos depois do falecimento do corretor sob a alegação de que é adquirente de 02 (dois) lotes – 08 e 15 – e, como comprovação, apresentou uma via do contrato que o falecido corretor possuía.

Questionou a validade do contrato juntado pelo Apelado porque não há assinatura dos 02 (dois) sócios da antiga Imobiliária Nelmar Ltda. (Dorival e João Evangelista), já que os lotes estavam registrados no nome da mencionada empresa na época.

Defende que os comprovantes de quitação apresentado pelo Apelado refere-se a imóvel localizado em Canarana/MT.

Aduz que a Sra. Dalva Maria de Farias, antiga secretária administrativa da Imobiliária Nelmar Ltda., foi ouvida como informante, de maneira que suas declarações não podem servir de único fundamento para a prolação da sentença de procedência.

Negou ter manifestado a intenção de venda dos lotes e, por se tratar de fato negativo, era de rigor a inversão do ônus probatório.

No mais, questionou a sua condenação por danos à esfera extrapatrimonial. Em pedido alternativo, pugnou pela redução do montante.

Contrarrazões no ID 262244293.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cláudio Pereira de Freitas ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face de Imobiliária Nelmar Ltda. e de João Evangelista Gonçalves ao argumento de que, em
15/06/2004
, adquiriu 02 (dois) lotes –
ns. 08 e 15
– na quadra H, Setor F-1, do Jardim Amazônia I, em Barra do Garças/MT, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) cada.

Aduziu que, no contrato, a promitente vendedora é a Imobiliária Nelmar Ltda., cujos sócios são João Evangelista Gonçalves (Apelante) e Dorival Cardoso, e que mesmo depois de tentada a transferência da titularidade, não obteve êxito, motivo pelo qual requereu:

(i)

a condenação das demandadas à obrigação de transferir a titularidade dos lotes;

(ii)

reparação por danos materiais consistente no pagamento de taxas e emolumentos de cartório (R$ 3.759,10), e;

(iii)

indenização por danos morais, com a sugestão da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Atribuiu à causa a importância de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), que foi corrigida para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em sede de emenda.

A Ação foi distribuída em 08/08/2019 e instruída com: (i) Certidões Negativas Municipal dos lotes 08 e 15, (ii) Estadual e Trabalhista em nome da Imobiliária, (iii) os Contratos de Compra e Venda ns. 1.234 e 1.235, de 15/06/2004, assinados pelo promitente comprador e por João Evangelista Gonçalves, (iv) comprovante de recolhimento do ITBI emitido em 24/01/2018, (v) parecer fiscal do Município de Barra do Garças, (vi) Certidão do 1º Registro de Imóveis de Barra do Garças de que os imóveis estão registrados no nome da Imobiliária Nelmar Ltda., (vii) Relatório de Indisponibilidade de Imóvel, (viii) comprovante de inscrição e baixa cadastral da Imobiliária na Receita Federal em 09/02/2015, e (ix) 3ª Alteração Contratual da Imobiliária Nelmar Ltda., de
13/05/1982
, que comprova a constituição da sociedade por João Evangelista Gonçalves e Dorival Cardoso.

Na contestação apresentada por
Imobiliária Nelmar Ltda
., representada pelo único sócio Dorival Cardoso, suscitou sua ilegitimidade passiva.

Aduziu que os lotes não foram vendidos pela Imobiliária, e sim pela pessoa física de João Evangelista Gonçalves (Apelante), posto que os contratos apresentados pelo Apelado são totalmente diferentes do contrato padrão da empresa, e que jamais venderia os lotes por preço vil.

A peça defensiva foi instruída com o Instrumento de Dissolução da Sociedade da Imobiliária Nelma Ltda., ocorrida em
21/09/1990
, em que ficou assentado na Cláusula Segunda que a empresa possuía 432 (quatrocentos e trinta e dois) lotes, mais 32 Chácaras, nos Loteamentos Jardim da Amazônia I e II, dos quais coube ao Apelante João Evangelista Gonçalves 188 (cento e oitenta e oito) lotes do loteamento Jardim da Amazônia I e 12 (doze) chácaras do loteamento Jardim da Amazônia II.

De acordo com a Cláusula Quarta do Instrumento de Dissolução da Sociedade Empresarial, o Apelante (sócio retirante) se comprometeu a transferir para o sócio remanescente Dorival Cardoso todas suas cotas sociais, bem como ficou acertado que a escritura pública de compra e venda para transferência dos lotes e das chácaras constantes da Cláusula Segunda seria outorgada pelo próprio Apelante.

Na Cláusula Sexta do mencionado Instrumento ficou combinado que os imóveis a serem escriturados, quando necessário pela Imobiliária Nelmar Ltda., necessitariam da presença de ambos os sócios dissolventes perante o Cartório de Imóveis.

Já o
Apelante
, ao apresentar sua peça defensiva, explicou como se davam as vendas dos lotes que lhe couberam na dissolução da Imobiliária Nelmar Ltda.

Disse que contratou, verbalmente, o corretor de imóveis Ivan Pimenta Duarte em meados de 1991 e os entregou vários contratos assinados sem o preenchimento do promitente comprador.

Aduziu ter aberto conta corrente no Banco Sicredi, agência Barra do Garças/MT, exclusivamente para o recebimento dos valores da venda dos seus lotes.

Alegou que, depois de fechado o negócio, o corretor preenchia o contrato com o nome do comprador e, assim que verificava a quitação do valor com o depósito na sua conta corrente, autorizava a Imobiliária Nelmar Ltda. a dar quitação, mediante a colheita da assinatura do sócio remanescente Dorival Cardoso.

Afirmou que o corretor Ivan Duarte faleceu em 2003 e que encerrou conta no Banco Sicredi em 2004, o que significa que, a partir deste ano, não autorizou novas vendas.

Além disso, o Apelante denunciou à lide a Sra. Dalva Maria de Farias, que era sócia do falecido corretor Ivan Pimenta Duarte na Imobiliária EMI, a qual teria alegado a impossibilidade de restituir os contratos de compra e venda assinados em branco sob a assertiva de que foram incinerados.

Arguiu ter tomado ciência de que foram realizadas vendas de outros lotes de maneira indevida, e que os compradores estariam em busca da escrituração da propriedade, sem justa causa, tal qual o Apelado, sobretudo porque não anuiu à venda, tampouco recebeu qualquer valor em virtude da suposta negociação.

Suscitou a
prejudicial de prescrição decenal
(art. 2005, CC), visto que a aquisição teria ocorrido em 15/06/2004, ao passo que a ação foi manejada em 08/08/2019, quando havia transcorrido mais de 15 (quinze) anos.

No tocante ao
mérito
, sustentou que apesar de os contratos apresentados pelo Apelado possuírem sua assinatura, são desprovidos de eficácia jurídica.

A uma, porque os lotes foram alienados por preço vil, visto que R$ 100,00 (cem reais) correspondia a menos de 50% do salário-mínimo de 2004, que era no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

A duas, porque exigia-se a assinatura do sócio remanescente da Imobiliária Nelmar Ltda. (Dorival Cardoso).

A três, porque não recebeu qualquer valor e, também, porque o preenchimento do campo “promitente comprador” se deu mediante fraude, e que causa estranheza o fato de o Apelado ter aguardado mais de uma década para reclamar a transferência da titularidade.

Com base nesses argumentos, o Apelante pediu a citação da litisdenunciada Dalva Maria de Farias, a busca e apreensão dos documentos que foram entregues ao corretor de imóveis Ivan Pimenta Duarte (falecido em 2003), a improcedência dos pedidos iniciais e, em sede de
Reconvenção
, o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e a reparação civil por danos morais.

O Apelante instruiu sua defesa com o Contrato Social da empresa EMI Empreendimento Imobiliários Ltda., uma Escritura Pública de Compra e Venda em nome de terceiro com o escopo de comprar o valor dos lotes vendidos em 2019 (R$ 7.000,00), e cópia de Contrato de Compra e Venda firmado com terceiros, idêntico aos apresentados pelo Apelado no bojo deste processo, apontando a existências de outras negociações irregulares.

Impugnadas as contestações, o Apelado juntou comprovantes de quitação de outros lotes, situados em Canarana/MT (ID 262244251).

No despacho saneador, o Juiz da causa indeferiu o pedido de denunciação da lide de Dalva Maria de Farias e fixou o seguinte ponto controvertido: a (ir)regularidade dos contratos de compra e venda dos lotes 08 e 15, quadra H, Setor F-1, do Jardim Amazônia I.

Na audiência de instrução, tomou-se o depoimento pessoal do demandante e ouviu Dalva Maria de Farias como informante.

Logo em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

O Juiz da causa rejeitou a prejudicial de prescrição decenal, pois o direito real sobre propriedade não se sujeita à prescrição.

Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Imobiliária Nelmar Ltda. e, no mérito, compeliu o Apelante à obrigação de transferir a propriedade dos lotes 08 e 15, quadra H, Setor F, na Rua 03, do Jardim Amazônia I, em Barra do Garças/MT, para o nome do Apelado, no prazo de 20 (vinte) dias.

E, caso transcorrido o prazo em branco, determinou que o Cartório de Registro de Imóveis proceda à transferência (art. 139, IV, CPC).

Compeliu, ainda, o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ano mês e correção monetária, ambos a partir da sentença, pelo índice do IPCA.

Esclarecidos os fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais que, basicamente, são as mesmas abordadas na peça defensiva.

-
Prescrição Decenal
.

Consoante as judiciosas fundamentações do Juiz sentenciante, em se tratando de obrigação de fazer relacionada à outorga de escritura e/ou adjudicação de bem imóvel em razão de contrato de compra e venda ou de cessão de direitos, cujo exercício do direito a lei não estipula prazo especial, não há sujeição à prescrição ou à decadência.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ATO NULO QUE NÃO SOFRE COM OS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segunda a jurisprudência desta Corte," tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da
inesgotabilidade ou da perpetuidade
, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de adjudicação compulsória, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo "(
REsp n. 1.216.568/MG
, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 29/9/2015). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido"
(STJ;
AgInt no AREsp 1181960/GO
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018) (Sem destaques no original).

De acordo com o entendimento da Corte Superior, a pretensão de obter a escritura pública do imóvel adquirido por meio do contrato particular, desde que cumprido pelo comprador, é imprescritível.

Isso se deve ao fato de que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros caso os direitos forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar.

Os Tribunais Estaduais caminham no mesmo sentido, a exemplo dos julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO RELACIONADA À OUTORGA DE ESCRITURA E/OU ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL ESPECIAL – PRETENSÃO NÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de obrigação de fazer relacionada à outorga de escritura e/ou adjudicação de bem imóvel em razão de contrato de compra e venda ou de cessão de direitos, cujo exercício do direito a lei não estipula prazo especial, não há sujeição à prescrição ou à decadência. Precedentes
. (
TJ-MS - Apelação Cível: 08344080520228120001
Campo Grande, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO C/C IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO NO MUNICÍPIO DE JUÍNA – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ESCRITURA PREEXISTENTE – NULIDADE DA OUTORGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE EM DUPLICIDADE – NULIDADE REFLEXA DO REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Como cediço, o STJ firmou o entendimento no sentido de que a ação declaratória é imprescritível, não há que se falar em prescrição ou decadência.

2. Considerando a nulidade na outorga do título de propriedade do imóvel emitido em duplicidade pela INTERMAT, impõe-se o reconhecimento e declaração de nulidade do registro no Cartório de Registro de Imóveis, bem como a condenação em danos morais.

3. O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

4. Recursos conhecidos e não providos, sentença mantida.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007696920198110025
, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2024).

Dito isso, rejeito a prejudicial de prescrição.

-
Mérito
.

No caso concreto, o Apelante não questiona a sua assinatura nos Contratos de Compra e Venda ns. 1.234 e 1.235, de 15/06/2004, que constam o Apelado promitente comprador.

Na verdade, o próprio Apelante deixou claro que confiou vários contratos assinados “em branco no campo promitente comprador” à pessoa de Ivan Pimenta Duarte (falecido), que era sócio de Mariza Pimentel e de Dalva Maria de Farias na empresa EMI Empreendimento Imobiliários Ltda., que tinha como objeto social a exploração de serviços de administração, locação, loteamento e incorporação de imóveis (Contrato Social juntado no ID 262243295 – pág. 06/09), para que pudessem vender os 188 (cento e oitenta e oito) lotes do loteamento Jardim da Amazônia I e as 12 (doze) chácaras do loteamento Jardim da Amazônia II, que lhe couberam em virtude da dissolução da sociedade empresarial Imobiliária Nelmar Ltda., ocorrida em
21/09/1990
.

Pelo que se dessume do contexto fático narrado pelo Apelante, firmou Contrato (verbal/informal) de Corretagem com Ivan Pimenta Duarte, ou com a empresa EMI Empreendimento Imobiliários Ltda., para a prestação de serviços de venda de lotes, cuja relação pressupõe a confiança entre o comitente e o corretor, de modo que a responsabilidade frente ao comprador consiste no cumprimento do que está posto no contrato assinado.

No caso, não há prova documental ou oral que corrobore as teses arguidas na linha de defesa, notadamente de que o Apelante abriu conta corrente no Banco Sicredi, agência Barra do Garças/MT, exclusivamente para o recebimento dos valores da venda dos seus lotes, à míngua de juntada de algum documento nesse sentido.

Da mesma forma, muito embora o Apelante tenha dito que o corretor Ivan Pimenta Duarte faleceu em 2003 e que encerrou conta no Banco Sicredi em 2004, não trouxe evidência documental nesse sentido.

Quanto à exigência da dupla assinatura no contrato para validar a negociação, ao contrário do alegado na defesa, a Cláusula Quarta do Instrumento de Dissolução da Sociedade Empresarial diz que a
escritura pública de compra e venda
para transferência dos lotes e das chácaras constantes da Cláusula Segunda seria outorgada pelo próprio Apelante (sócio retirante) e que somente no momento de
proceder a transferência
perante o Cartório de Registro é que exigia-se a presença (ou assinatura) de ambos os sócios dissolventes da Imobiliária Nelmar Ltda. (Cláusula Sexta do Instrumento de Dissolução da Sociedade Empresarial).

Portanto, tal qual concluiu o Juiz sentenciante, se os contratos de compra e venda dos lotes 08 e 15, quadra H, Setor F-1, do Jardim Amazônia I, em Barra do Garças/MT, possuem a assinatura fidedigna do Apelante, enquanto promitente vendedor, não tenho dúvidas de que o promitente comprador faz jus à titularidade.

Advirto que a insatisfação quanto ao valor da negociação ou a falta de recebimento do montante assinalado no contrato são assuntos que devem ser tratados entre o Apelante e a EMI Empreendimento Imobiliários Ltda., pessoa jurídica verbalmente contratada para intermediar o negócio, o que foi confirmado nas informações prestada por uma das sócias Dalva Maria de Farias.

Lado outro, não verifico a configuração dos danos à honra do Apelado, sendo de rigor a reforma deste capítulo da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o mero descumprimento contratual não é suficiente para gerar danos morais. É necessário que haja consequência fática que extrapole o aceitável, isto é, que cause dor e sofrimento indenizável, além do aborrecimento comum que pode ocorrer em situações de inadimplemento.

Em outros termos, a jurisprudência tem enfatizado que a frustração e o desconforto decorrentes da falta de registro da propriedade imobiliária são considerados normais e não geram, automaticamente, o direito à reparação por danos morais.

Portanto, a configuração de danos morais depende de análise mais profunda das circunstâncias, e não se baseia apenas no fato em si.

No caso em análise, é certo que o ocorrido trouxe ao Apelado algum aborrecimento, o que não se nega. Contudo, tal situação não gera obrigação de indenizar, sobretudo pelo decurso de mais de 15 (quinze) anos da data da compra para reclamar a transferência da propriedade imobiliária.

A meu sentir, a falta de transferência da titularidade imobiliária, por si só, não configura dano à honra do comprador. Além disso, o Apelado não trouxe provas concretas de que a demora provocou sérios abalos na sua esfera subjetiva, o que significa que o atraso não ultrapassou as raias do mero descontentamento ou dissabor da vida comum, e não dá ensejo à reparação civil por danos morais.

Diante disso, excluo a condenação por danos à honra.

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento ao Recurso
, reformo, em parte, a sentença.

Julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmo a obrigação de fazer consistente na transferência dos Lotes 08 e 15, Quadra “H”, setor “F”, Rua 03, ambos do Jardim Amazônia I, de Barra do Garças/MT
,
em favor do Apelado, no prazo assinalado na sentença - 20 (vinte) dias, sob pena do suprimento judicial da vontade do Apelante.

Reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

De conseguinte, redistribuo o ônus de sucumbência em 80% (oitenta por cento) o Apelado Cláudio Pereira de Freitas e 20% (vinte por cento) para João Evangelista Gonçalves.

Mantenho os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois o Recurso foi provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025